Tribunal: TJMT
Processo: 1019635-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019635-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), LUIS CESAR SIQUEIRA ALVES - CPF: 012.250.861-08 (AGRAVANTE), EDINEI RODRIGUES CHAVES - CPF: 924.124.321-04 (AGRAVANTE), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (AGRAVANTE), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (AGRAVANTE), MAYKO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 017.109.801-33 (AGRAVANTE), DAVI PEREIRA LUZ - CPF: 604.584.101-87 (AGRAVANTE), WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 011.404.571-28 (AGRAVANTE), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
— RECEBIMENTO DA INICIAL — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Constatada a ausência de fundamentação do ato judicial que recebeu a inicial
da ação civil por ato de improbidade administrativa, porquanto
sequer indica a conduta ímproba imputada,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão,
para que outra seja proferida.

Recurso provido. Decisão anulada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luis Cesar Siqueira Alves
,
Edinei Rodrigues Chaves
,
Renan Alves Pereira
,
Flávio Vieira da Cunha
,
Mayko Aparecido de Souza Almeida
,
Davi Pereira Luz
,
Wendel Donizete Dermondes de Aguiar
e
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa
contra a decisão que, em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial.

Alegam,
em preliminar, a nulidade da decisão agravada
por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da
ausência de fundamentação, além da ocorrência de cerceamento de defesa.

Pontuam, ainda, que
com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, “
condutas que antes se amoldavam as hipóteses exemplificativas do artigo 11 da LIA

[
Lei de Improbidade Administrativa
]
, deixaram de existir no mundo jurídico
”, “
e como a denúncia no presente caso orbitou em tais fundamentos ora extinto
”, “
a justa causa ou os pressupostos processuais que justificavam o andamento deste processo, não existe mais, devendo este ser extinto de imediato
”. Também, com a nova redação dada ao parágrafo 6o do artigo 17, passou a ser exigida a “
individualização da conduta de cada réu já na petição inicial, ou seja, o Parquet na inicial deve descrever a conduta individualizada de cada réu especificamente
”.

No mérito, asseguram que, “
agiam em estrito cumprimento do dever legal, motivados pelos elementos contidos na Ordem de Serviço,
[...]
com informações sobre vários suspeitos de integrarem organização criminosa (Comando Vermelho), bem como sobre possíveis ataques a serem realizados na Cidade de Campo Novo do Parecis a mando da organização criminosa, além da prática do tráfico de drogas e crimes de roubo, onde Reni Parecis Barbosa figura como um dos suspeitos
”.

Asseveram que, “
não há evidências, sem sombra de dúvidas, claras de que as condutas dos policiais militares perante a ocorrência foram caracterizadas pela presença do elemento subjetivo dolo, ou seja, as sequências de atos e decisões realizadas pelos Agravantes foram com intuito, primeiramente, em cessar a agressividade e resistência exercida pelo suspeito, e posteriormente, a apreensão e retirada de materiais ilícitos de circulação, no caso, armas e drogas
”.

Requerem o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 107847468).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 112265478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 112871999), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, analiso a questão acerca
da preliminar de
nulidade da decisão agravada
por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que decorreria da ausência de fundamentação.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Compulsando os autos, verifica-se que não há a alegada inépcia da inicial, pois a descrição dos fatos e os documentos que instruem os autos são suficientes para permitir uma clara compreensão da controvérsia, tanto que permitiram aos requeridos insurgirem-se satisfatoriamente contra a pretensão da parte autora. Ademais, no tocante às provas, estas, por ora, são mais do que suficientes para recebimento da exordial. A conduta descrita, aparentemente, configura ato de improbidade administrativa descrito na Lei 8.429/92.

Dessa forma, não se mostra recomendável neste estágio cognitivo, a rejeição preliminar da ação em comento. O feito deve ser regularmente processado e instruído, a fim de que se colham elementos que corroborem ou afastem os indícios existentes contra os requeridos.

É cediço que a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o que não se vislumbra no presente caso, de tal sorte que a presença de indícios da prática de ato ímprobo é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 17, §9° da Lei 8.429/92, recebo a inicial.

No mais, citem-se os requeridos para que ofereçam a sua contestação no prazo legal, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Sem prejuízo, oficiem-se a 16a Companhia Independente – 7° Comando Regional e a Agência Regional de Inteligência do 7o Comando Regional acerca do teor da presente decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito (Id. 107504955 – fls. 5/6).

É certo que,
a
presença de indícios concordantes da prática de ato de improbidade administrativa é suficiente
para que seja recebida a inicial
,
de modo que não há necessidade de se adentrar no mérito.

Logo, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, “
presentes indícios de cometimento de ato ímprobo, afigura-se devido o recebimento da ação de improbidade, em franca homenagem ao princípio do in dubio pro societate, vigente nesse momento processual, sendo certo que apenas as ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1606614/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2021).

No entanto, a decisão agravada não indica a conduta ímproba imputada aos agravantes, a evidenciar a ausência de fundamentação, uma vez que se exige a presença de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa para o recebimento da inicial, o que ao menos, no caso, não é possível examinar.

É de se registrar que, ausência de fundamentação não é sinônimo de fundamentação concisa, tanto que o “
Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de
que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp no 1.735.825/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2019).

Todavia, repiso, na decisão agravada inexiste fundamentação mínima a respeito da motivação do convencimento do Juízo de Primeiro Grau quanto a presença
de indícios da prática de ato de improbidade administrativa para o recebimento da inicial, o que torna impossível
verificar as razões pelas quais rejeitou as defesas prévias.

De fato, “
diferentemente das demais ações, em que o Magistrado, ao tomar contato com a petição inicial, basicamente exprime um primeiro despacho de cite-se, há pré-ouvida do imputado nas ações destinadas a perscrutar atos de improbidade administrativa, motivo pelo qual, nessa esfera sancionadora, a admissibilidade formalista da lide toma outros contornos, já que, por ter apresentado sua defesa preliminar, o acusado titulariza o direito processual de conhecer as razões que levaram o julgador a rejeitar ou a determinar o curso do feito
”.
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp no 1309151/RS, relator Ministro Manoel Erhardt, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2021).

[...] 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que
a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa
.

2. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas (AgInt no AResp 961.744/RJ, Rel. p/Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019).

3. Na presente demanda, cinge-se a controvérsia em sindicar a validade do procedimento desempenhado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, especialmente quanto aos requisitos de fundamentação da decisão que recebe ou rejeita a petição inicial.

4.
Em notável julgado ilustrativo, a 1a. Turma desta Corte Superior, acompanhando voto do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, proclamou a nulidade de decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer
de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se
, deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia
(AgRg no REsp. 1.423.599/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16.5.2014).

5. Na espécie, a leitura do aresto fluminense permite verificar há apenas e tão somente
extensa teorização
acerca dessa importante fase inicial das ações de improbidade,
sem que, contudo, se dedicasse efetivamente à espécie
, restringindo-se a afirmar apenas
que o respeito ao direito de ação insculpido no artigo 5o., XXXV da Constituição Federal, bem como a dilação probatória em contraditório, permitirão aos agravantes, inclusive, comprovar de forma cabal, que não estão envolvidos na situação fática que demandou todo o procedimento administrativo de investigação pelo Ministério Público Estadual
(fls. 88). Se assim fosse, se inverteria o ônus da prova e se aboliria a presunção de inocência.

6. Como se vê,
o julgado de origem não desce nem o mínimo às particularidades ao caso concreto quanto aos indícios de autoria e à prova da materialidade do fato
, para além da justa causa de desate da ação civil pública. Este julgado se prestaria para qualquer ação de improbidade.

7.
Nada se sabe a respeito dos argumentos de defesa do acusado e nem mesmo aos fatos da causa
, de modo que esta Corte Superior fica impossibilitada de fazer qualquer aferição ou valoração da prova sobre o juízo de admissibilidade das Instâncias Ordinárias, até porque a argumentação do acusado contém severo ataque à sua presença no polo passivo da lide, razão pela qual o Órgão Julgador deve apresentar adequada e especificada resposta aos argumentos, acolhendo-os ou rejeitando-os. Nulificação do acórdão imponente para o caso.

8. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp no 790275/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2020). [com e sem negrito no original].

Assim, patente a
falta de fundamentação da decisão agravada
que recebeu a inicial da
ação civil pública por ato de improbidade
administrativa
, porquanto nem mesmo indica as razões que motivaram o convencimento do Juízo de Primeiro Grau.

[...] Constatada a ausência de fundamentação do ato judicial que recebeu a inicial
da ação civil por ato de improbidade administrativa, porquanto
sequer indica a conduta ímproba imputada,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão,
para que outra seja proferida.

Recurso provido. Decisão anulada.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento
1016541-79.2021.8.11.0000
, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2022).

[...] 1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, do CPC, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa limitando-se a citar dispositivos de lei, ou seja, sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2.

Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016342-28.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 28 de julho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022